Tribunal: TJDFT
Processo: 0738639-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738639-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIMILSON BENDOR CLAUDINO - ME AGRAVADO: CSF INFORMATICA EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDIMILSON BENDOR CLAUDINO - ME (exequente) contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da Ação de conhecimento no 0704957-27.2020.8.07.0003, ajuizada em desfavor de CSF INFORMÁTICA EIRELI (executado), mediante a qual o Juízo Singular homologou os cálculos realizados pela Contadoria. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 41310602): “Rejeito a impugnação de Id 141775670, tendo em vista que os cálculos realizados pela Contadoria observaram fielmente os parâmetros fixados no título judicial, razão pela qual os HOMOLOGO. Intime-se, pois, a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao pagamento da quantia apurada pela Contadoria (ID 141521847), sob pena de aplicação da multa de 10% e dos honorários de 10%, previstos no art. 523, §1o, do CPC.” Irresignado, Edmilson Bendor Claudino – ME (exequente) recorre (ID 41292181). Alega, em suma, que o cálculo apresentado pela Contadoria não considerou o percentual de multa previsto nos boletos, 0,33% ao dia, tampouco observou os juros de 2% (dois por cento), razão pela qual requer o recebimento do presente agravo e, no mérito, o refazimento do cálculo lastreado nos índices apresentados. Preparo ao ID 41292193 e 41292194. É o relatório. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator